Tribunal: STF
Processo: RE 88032
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
Acidente de trabalho. Ação ajuizada contra o empregador, com fundamento no Dec.-Lei nº 7.036, de 1944. Para fim de recurso, neste caso, torna-se necessário o depósito do valor da condenação. Acórdão que assim decidiu. Recurso extraordinário não conhecido.